Tribunal: TJBA
Processo: 8015740-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015740-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIO PAPES DO COUTO

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA PORTO, LEONARDO DA SILVA PORTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elio Papes do Couto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A decisão agravada reconheceu a constituição válida em mora do devedor, com base na notificação extrajudicial e protesto da dívida, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na alegada ausência de pressupostos processuais para o ajuizamento da ação, destacando-se: (i) a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB); (ii) a invalidade da notificação extrajudicial por suposta devolução com o status “mudou-se”; (iii) a ausência de esgotamento de tentativas de notificação; e (iv) o requerimento de justiça gratuita e de devolução liminar do bem apreendido.

III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada, não se exige a apresentação da via original da CCB em ações de busca e apreensão, uma vez que o referido título não possui natureza de título cambial circulável.
4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que não haja comprovação de recebimento pelo destinatário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.
5. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, devendo o devedor zelar pela atualização de seus dados cadastrais.
6. Restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, da Súmula 72/STJ e do Tema 1.132/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2. Considera-se válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de confirmação de recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1.132/STJ; TJ-BA, AI nº 8053883-02.2023.8.05.0000; APC 8000025-03.2019.8.05.0160;AI nº 8041038-69.2022.8.05.0000; AI nº 8023742-68.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8050100-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Elio Papes do Couto
e parte recorrida
Banco Volkswagen S/A
:
ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.